Tribunal: TJDFT
Processo: 0727940-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727940-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA ROCHA RIBEIRO AGRAVADO: DILAN AGUIAR PONTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA ROCHA RIBEIRO em face da decisão (id 18358293), proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0711499-38.2018.8.07.0001, que rejeitou sua impugnação, mantendo a penhora sobre o imóvel apart-hotel no 416, do Bloco B, Ed. Saint Moritz, Setor Hoteleiro Norte, Brasília/DF. Narra que, após constatada a existência de 3 imóveis em seu nome, comunicou prontamente ao Juízo a quo que reside com seus filhos no apart-hotel 416 do Hotel Saint Moritz, o qual, mesmo assim, foi indicado pelo exequente para a penhora, que foi posteriormente deferida pelo Juízo a quo. Argumenta ser impenhorável o referido imóvel por se tratar de bem de família, utilizado como residência de sua família desde 04/12/2018, conforme declaração emitida pela administração do Condomínio do Saint Moritz, além de existir certidão emitida por oficial de justiça em 06/03/2020 que demonstra que não mais reside no imóvel da SQS 109. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e, no mérito, a reforma da decisão para desconstituir a penhora sobre o referido imóvel. Preparo recolhido (id 18358292). Brevemente relatado. Decido. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se mostra evidente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a determinação de avaliação do imóvel com fins à posterior expropriação, o que prejudicaria a própria eficácia e o resultado útil do presente recurso, acaso procedente no exame de mérito pela Turma. Também se visualiza a probabilidade de provimento do recurso, visto que, entendendo esta Turma, por ocasião da análise do mérito recursal, pela caracterização do imóvel como bem de família, a constrição poderá ser afastada em razão da impenhorabilidade determinada por lei. Dessa forma, mais prudente se mostra aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca da penhorabilidade ou não do referido imóvel constrito. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora